Tribunal: TJMT
Processo: 1051566-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Vide súmula Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051566-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DEIVIDE RODRIGUES BORGES - CPF: 034.564.381-09 (RECORRENTE), ESTEVAO CESAR DOS SANTOS - CPF: 055.184.131-14 (ADVOGADO), UPPER MONITORAMENTO LTDA - CNPJ: 08.252.455/0001-06 (RECORRIDO), ROSANA SILVA PEREIRA - CPF: 978.841.701-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. MOTORISTA DE CAMINHÃO. EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO PARA CARREGAMENTO DE COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. EMPRESA QUE APENAS REPASSA INFORMAÇÕES DE BANCOS DE DADOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, alegando exercer a função de motorista de caminhão no transporte de combustíveis e ter tido seu acesso a carregamentos bloqueado pela Recorrida, empresa de gerenciamento de riscos, sob a justificativa de existência de inquérito policial arquivado desde 2016, relacionado a suposta irregularidade em sua CNH.

2.

Sustenta que houve violação à inversão do ônus da prova deferida em primeiro grau, tendo comprovado documentalmente a inexistência de irregularidade em sua CNH, por meio da decisão de arquivamento do inquérito policial, e que a Recorrida, como prestadora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados.

3.

Em contrapartida, a Recorrida sustenta que sua atividade se limita à consulta e ao repasse de informações constantes de bancos de dados públicos; que não mantém cadastro de motoristas; que não foi contratada para consultar os dados do Recorrente; que não emitiu parecer ou informação a seu respeito; e que não possui competência para liberar ou autorizar cargas, sendo tal decisão de responsabilidade da transportadora e/ou seguradora.

4.

Em que pesem as alegações autorais, não há nos autos qualquer documento que comprove que a empresa UPPER MONITORAMENTO LTDA foi responsável pela recusa ou bloqueio alegados, tampouco que sua atuação, no caso concreto, tenha extrapolado o mero repasse de informações obtidas em bancos de dados públicos.

5.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o autor da demonstração mínima do nexo causal entre a conduta da Recorrida e o dano alegado. Tal mecanismo processual visa facilitar a produção probatória sobre aspectos técnicos ou sobre informações que estão em poder do fornecedor, mas não dispensa a comprovação do fato constitutivo do direito invocado.

6.

As informações verídicas, obtidas por meio de pesquisas de acesso público e irrestrito, e repassadas por empresa de gerenciamento de riscos à transportadora contratante, não configuram ato discriminatório ou abuso de direito.

7.

Nesse sentido: "SÚMULA DE JULGAMENTORECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MOTORISTA DE CARGA. EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS . REPASSE DE INFORMAÇÕES DE CADASTRO DE MOTORISTAS À TRANSPORTADORA. CONDUTA QUE NÃO EXTRAPOLA OS LIMITES DE SUA ATUAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO . (...) 4. Em que pese às alegações autorais, consta nos autos que a ficha de cadastro do autor esta regular e não há nenhuma prova sobre informação desabonadora do Autor, de modo que não há que se falar em dever de indenizar.
5. A empresa transportadora é quem decide pela contratação ou não de um motorista, não podendo ser atribuída a Recorrida eventual prática de discriminação ou abuso de direito, decorrente de negativa de contratação por parte da transportadora.
6. As informações verídicas, obtidas por meio de pesquisas de acesso público e irrestrito, a respeito de cadastro de motorista de carga, repassadas por empresa de gerenciamento de riscos para a transportadora contratante, não configura qualquer ato discriminatório ou abuso de direito . (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10041828320248110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/08/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/08/2024)

8.

Assim, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

9.

Recurso improvido.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação
:
“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade, em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026